Tribunal: STF
Processo: HC 75296
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE ROUBO. JULGAMENTO DE
APELAÇÃO QUE, CONSIDERANDO O CRIME CONSUMADO, AGRAVOU A PENA DE DOIS
ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, PARA QUATRO ANOS, NO REGIME
FECHADO, CASSANDO O SURSIS. ALEGAÇÃO DE QUE O APELO DA ACUSAÇÃO FOI
PARCIAL, TENDO POSTULADO, APENAS, PELA SUPRESSÃO DO SURSIS E PELA
FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO.
1. A apelação interposta pela Promotora de Justiça contra
a sentença condenatória foi ampla, sem limitar o seu alcance.
2. As razões do recurso são expressas quanto ao
reconhecimento do crime consumado e imposição de regime fechado.
3. O pedido formulado em ordem sucessiva, caso não
acolhido o principal, é que versou sobre o afastamento do sursis e
agravamento para o regime prisional semi-aberto.
4. É irrelevante que o pedido principal tenha sido
formulado no mesmo item destinado à sua fundamentação, e não no
final da petição.
5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.